Tribunal: TJSP
Processo: 0005726-17.2011.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra o decreto de ilegitimidade passiva – Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude da constatação ex officio da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 –

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Municipalidade contra o decreto de ilegitimidade passiva – Apreciação das razões recursais que resta prejudicada, em virtude da constatação ex officio da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – CDA que não preenche os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 – Ausência de citação da lei municipal que fundamenta a cobrança – Manutenção da extinção da execução à luz de outro fundamento que se impõe - Recurso prejudicado.